Tribunal: STF
Processo: HC 117124
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-25
Data de publicação: 2013-06-25

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Estupro de vulnerável (CP, art. 217-a, caput). Decisão monocrática do relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça a ele negando seguimento, por se tratar de sucedâneo de revisão criminal. Impossibilidade. Análise, ademais, do mérito da impetração. Ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes da Suprema Corte. Writ extinto. Ordem concedida de ofício.



    1. Não tem a Suprema Corte admitido a rejeição liminar do habeas corpus pelo relator a pretexto de cuidar-se de substitutivo de recurso especial cabível (HC nº 115.715/CE, Primeira Turma, Rel. p/ o ac. o Min. Marco Aurélio, julg. em 11/6/13). A mesma premissa se aplica às demais ações e recursos ordinariamente previstos.



    2. Por seu turno, o princípio da colegialidade, assentado pela Suprema Corte, igualmente não autoriza o relator a negar seguimento ao habeas corpus enfrentando diretamente o mérito da impetração.



    3. Habeas corpus extinto.



    4. Ordem concedida de ofício.